Tribunal: TJSP
Processo: 1009163-60.2016.8.26.0152
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que denegou os benefícios da justiça gratuita à autora, determinando que ela recolhesse em cinco dias o preparo recursal. Recolhimento que já havia sido efetuado. Recurso de apelação regularmente preparado. Perda do objeto.
Agravo não conhecido.